Tribunal: STF
Processo: ARE 763194
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA À DEBÊNTURES DA ELETROBRÁS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    O recurso extraordinário traz controvérsia acerca da recusa da Fazenda Pública à Debêntures da Eletrobrás, indicadas à penhora em sede de execução fiscal, questão que passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.